Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012329-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), ROSIANE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 024.250.721-28 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012329-78.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012329-78.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1012329-78.2022.8.11.0000

Agravante:
ROSIANE DE OLIVEIRA CAMPOS

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Proc. Origem: 1016795-12.2022.8.11.0002

2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ROSIANE DE OLIVEIRA CAMPOS.

Ação
: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, que a agravante move em desfavor da agravada.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pela autora, ora agravante.

Agravo
: alega que ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito em face da agravada, na qual requereu antecipação de tutela para que a empresa requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica e retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Afirma que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da agravante.

Ainda, compreende que o risco da demora se encontra consubstanciado no fato de que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.

136486188).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012329-78.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1012329-78.2022.8.11.0000

Agravante:
ROSIANE DE OLIVEIRA CAMPOS

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Proc. Origem: 1016795-12.2022.8.11.0002

2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

V O T O

Narra a parte autora que é consumidora dos serviços de energia elétrica da empresa requerida e que após a realização de termos de confissão de dívida em outubro/2021 no. 2160503, estava adimplindo normalmente as faturas, até que em março/2022 foi surpreendida com o corte da sua energia elétrica, sob o argumento de inadimplência da fatura de recuperação de consumo, lançada no mês de outubro/21, com vencimento para a data de 31/01/2022, no valor de R$ 899,10 e, mais uma fatura de consumo mensal, no valor de R$9,88 reais, das quais a autora não fora devidamente notificada.

Pretende a agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Verifica-se
que a agravante trouxe aos autos Extrato do Serasa que demonstra a negativação de seu nome pela concessionária requerida, bem como informou que a agravada realizou o corte no fornecimento de energia da unidade consumidora.

Dessa forma, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito da agravante, porquanto
verifica-se a existência de cobrança a título de recuperação de consumo, por suposta irregularidade no medidor de energia.

Assim, verifica-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do dispositivo de medição instalado na unidade consumidora.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de o agravante pode ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

Ademais, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.

A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência ao autor para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022